Tribunal: TJDFT
Processo: 0729664-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0729664-02.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RS TURISMO AGENCIA DE VIAGENS E EVENTOS LTDA - ME APELADO: FLYTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação de RS TURISMO AGENCIA DE VIAGENS E EVENTOS LTDA - ME (ID. 16963939, pag. 01/06), uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Preparo devidamente recolhido ao ID. 17397076. Contrarrazões (ID. 16963945). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 3 de julho de 2020 13:39:47. Desembargador Gilberto Pereira Relator